Tribunal: STF
Processo: RE 845461
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “Tributário. Contribuição social rural. Inconstitucionalidade da regra dos incisos I e Il do art. 25 da Lei n.º 8.212/91, com as redações dadas pelo art. 1º da Lei n.º 8.540/92 e art. 1º da Lei n.º 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 596177/RS). Aplicabilidade da SELIC. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Prescrição quinquenal em virtude de ação ser ajuizada após a vigência da Lei Complementar 118/2005. Apelação dos autores parcialmente provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 195, I, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, ressalta-se que o cerne da controvérsia discutida nestes autos diz respeito à (in)exigibilidade da contribuição social previdenciária do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/1991, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001.



    O Juízo inicial, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, concluiu ser devida a exação nos seguintes termos (eDoc 21):



    “Destarte, com a edição da Lei n. 10.256, de 09 de julho de 2001, publicada em 10/07/2001, respeitado o princípio da garantia nonagesimal (art. 195, §. 6º, da CF/88), passou a ser constitucional a exigência da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, que deu nova redação ao caput do art. 25 da Lei n. 8.212/91. Citamos: [...]”



    Todavia, o Tribunal a quo, ao julgar a apelação dos autores, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a inexigibilidade da contribuição sob o seguinte fundamento (eDoc 22):



    “Ocorre que o Supremo Tribunal Federal exige a edição de Lei Complementar para instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social e já se pronunciou sobre a inconstitucionalidade da regra dos incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91, com as redações dadas pelo art. 1º da Lei 8.540/92 e art. 1° da Lei 9.528/97.”



    Oportunizado juízo de retratação em face do que decidido por este Supremo Tribunal no RE nº 718.874 (Tema 669), a Turma julgadora manteve a decisão anterior, conforme os seguintes excertos colhidos do voto condutor (eDoc 23):



    “No caso, restou uniformizado, em julgamento unânime, pelo Plenário do STF na decisão proferida nos autos do processo paradigma em questão que a "Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001".



    Com efeito, decidiu-se que a cobrança da contribuição pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, somente terá fundamento legal válido a partir do decurso do prazo nonagesimal de vigência da Lei 10.256/91.



    Eis o que restou consignado na ementa do julgado do STF:



    [...]



    Dessa forma, encontrando-se o acórdão proferido por esta Turma de acordo com a orientação consolidada no eg. STF, incabível o juízo de retratação previsto no art. 1039, NCPC, não se cuidando de hipótese de adequação do julgado, devendo-se manter o acórdão prolatado na íntegra.



    Diante de tais considerações, mantenho a decisão anteriormente proferida nesta Turma, que deu parcial provimento à apelação, determinando o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte.”



    O acórdão de retratação restou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL (ART. 25, LEI 8.212/91). LEIS 8.540/92, 9.528/97 E LEI 10.256/2001. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO A SER RECOLHIDA PELO EMPREGADOR RURAL PESSOA FISICA SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N° 718.874/RS). AUSÊNCIA DE DISSONANCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA DO STF (TEMA 699). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Caso em que os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte à Quarta Turma, a bem de se lhe permitir ajustar seu julgamento originário a determinado precedente do STF (RE n° 718.874/RS), decidido em sede de repercussão geral (Tema 699), no qual se adotou a seguinte tese: "Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001". 2. Hipótese em que o acórdão proferido por esta Quarta Turma decidiu que a cobrança da contribuição pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, somente terá fundamento legal válido a partir do decurso do prazo nonagesimal de vigência da Lei 10.256/91. 3. Inocorrência de divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta e. Turma e o decidido no recurso paradigma sob exame. Descabimento do juízo de retratação previsto no art. 1039, NCPC. 4. Manutenção da decisão que deu parcial provimento à apelação, com a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte.”



    Analisados os autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em que pese a 4ª Turma do Regional tenha consignado, no juízo de retratação, que o acórdão proferido está “de acordo com a orientação consolidada no eg. STF”, na verdade, ao reformar a sentença, a Corte a quo reconheceu “a inexibilidade da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural” (edoc. 22, fl. 4), sem fazer qualquer distinção quanto a vigência da Lei nº 10.256/2001. Nessa linha, ao enfrentamento dos embargos de declaração opostos, a Corte de origem decidiu que “não há nenhum vício a ser sanado na decisão colegiada quanto a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção agrícola do produtor rural pessoa física, mesmo com a edição da Lei nº 10.256/2001” (e-doc. 25, fl. 2). 



    Evidente, portanto, que foi afastada, pela Corte a quo, a contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção agrícola do produtor rural pessoa física, mesmo após a edição da Lei nº 10.256/2001.



    Pois bem, ao julgar o RE nº 718.874 (Tema 669 da Repercussão Geral), esta Corte entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001, tendo fixado a seguinte tese:



    “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”



    Eis a ementa do julgado:



    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” (RE 718874, Relator(a): Edson Fachin, Relator(A) P/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2017)



    Nesse sentido, colho recente precedente sobre a questão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA OBTIDA COM A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. FUNRURAL. LEI 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 718.874, no qual constei como redator do acórdão, DJe de 3/10/2017, fixou a seguinte tese ao Tema 669 da repercussão geral: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” 3. O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1474806 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-03-2024)



    O acórdão recorrido, ao reconhecer a inexigibilidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, instituída pela Lei 10.256/2001, divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Por fim, cumpre sublinhar que, ao julgar o referido paradigma, esta Casa não decidiu que a cobrança da contribuição em questão “somente terá fundamento legal válido a partir do decurso do prazo nonagesimal de vigência da Lei 10.256/91”, conforme alegado pela 4º Turma Julgadora e constante do item 2 da ementa do seu julgado, destacado acima, sendo tal assertiva originada a partir das conclusões alcançadas pelo Juízo Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente